Tribunal: TJMT
Processo: 1004574-32.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004574-32.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Trancamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNA NAIBO GASPERINI - CPF: 056.012.451-18 (ADVOGADO), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (PACIENTE), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNA NAIBO GASPERINI - CPF: 056.012.451-18 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO
. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
INOCORRÊNCIA
. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. COMPARECIMENTO DA VÍTIMA À DELEGACIA DE POLÍCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO
.
PEDIDO
S
IMPROCEDENTE
S
, ORDEM DENEGADA.

A representação da vítima para a deflagração da ação penal prescinde de formalidade, bastando a demonstração inequívoca do seu interesse no sentido de ver apurado o episódio delituoso na esfera penal, como, por exemplo, o registro da ocorrência policial, as declarações perante a autoridade policial, dentre outros, como ocorreu na hipótese.

Pedido
s
improcedente
s.

O
rdem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pel
a

advogada
Bruna
Naibo
Gasperini

em favor de
Roberto Ângelo

d
e Farias
, apontando como autoridade coatora o
Juízo
2
ª Vara Criminal na Comarca de
Barra do G
a
rças
/MT
.

Colhe-se
desta impetração

que foi recebida
denúncia pela autoridade coatora em 2
8
de
abril de 2021
,
por força
da decisão prolatada nos autos do processo
n.
1003777-49.2021.8.11.0004
,

em desfavor do paciente
que
,
supostamente
,
ter
ia
cometido o crime de estelionato
.

S
ustenta
, a impetrante,
que foi
movida em desfavor
do
paciente

a aludida
ação penal para apurar o cometimento do crime previsto
no
a
rt. 171, caput, c/c
a
rt. 71 do Código Penal,
na qual a exordial acusatória narra que

[
...
]
“no dia 18 de abril de 2012, por volta de 14h30min, no cruzamento da Rua Ipê com Travessa Três, Bairro Jardim Amazônia II, nesta urbe, foi constatado que o denunciado ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS obteve para si, mantendo em erro a vítima Rede Cemat, diversas vantagens indevidas sobre cobranças de energia de sua residência...”

Assevera que
em

sede de
defesa prévia argumentou que com
a
nova redação dada pela Lei n
.
13.964/2019 ao
§
5º do
art.
171 do Código Penal,
seria
necessária representação por parte da suposta

vítima Rede Cemat/Energisa, pugnando pela rejeição da denúncia.
Todavia, a autoridade coatora ao analisar a matéria afastou
essa
tese.

Aduz
que é flagrante
a

ilegalidade do recebimento da denúncia
ofertada contra o paciente

“consubstanciado

[a]
pela violação ao art. 171, § 5º, do CP, diante da ausência mínima de justa causa, visando obter o trancamento do procedimento criminal, que lhe causa constrangimento ilegal gritante, por uma ilegalidade gritante.”

Salienta que
os fatos
narrados
na denúncia teriam ocorrido

em 18
de abril de
2012
e

a denúncia
somente
foi oferecida em 28
de abril de
2021
.
Entretanto,
entre o
s
fato
s
alegado
s
e a denúncia, sobreveio a Lei n
.
13.964/2019,
acrescent
ando
o
citado
§
5º, ao
art.
171 do Código Penal
,
assim redigido:

“devendo ser precedido de intimação da vítima para prosseguimento da ação penal, em razão da natureza híbrida da norma, isto é, de cunho penal e processual”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o trancamento da
A
ção
P
enal n.
1003777-49.2021.8.11.0004
que tramita perante
o Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
.
Contudo
, c
aso não
s
eja
esse
o entendimento
deste órgão revisor
, após as informações
do juízo de primeiro grau
,

almeja a
conce
ss
ão d
a ordem
tal como postul
a
d
a
. Por fim,
requer a

intimação da
vítima para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias,

inform
ar
se pretende
fazer
a representação criminal
.

A liminar vindicada foi indeferida por intermédio das razões lançadas no ID
204465183
, quando foi determinada a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora, que remeteu os esclarecimentos constantes no ID
204610670
, trazendo um resumo da tramitação do processo originário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nos argumentos exteriorizados no ID
20
6
170650
, manifest
a
-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório,
a
impetrante objetiva o trancamento da ação penal acima mencionada, sob a afirmação de que inexiste justa causa para o seu prosseguimento,
na medida em que
a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou a natureza da ação penal referente ao crime de estelionato, passando de pública incondicionada, para, em regra, pública condicionada à representação, o que, no seu entendimento, inexistiu na espécie.

Assiste razão à impetrante quando afirma que
o parágrafo 5º do art. 171 do Código Penal, após a vigência da Lei n. 13.964/2019, passou a exigir representação para a ação penal pública referente ao crime de estelionato, mantendo, todavia, a ação penal pública incondicionada nas hipóteses em que a vítima for: “I
- a Administração Pública, direta ou indireta; II - criança ou adolescente; III - pessoa com deficiência mental; ou IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz
”.

No caso
destes autos
, a vítima, por certo, não está dentre as hipóteses excepcionais em que o delito de estelionato permanece sujeito à ação penal pública incondicionada, amoldando-se, portanto, à nova regra geral de ação penal pública condicionada à representação
, devendo, pois, segundo entendimento dos tribunais superiores retroagir aos casos pretéritos.

E
mbora os
fato
s
tenha
m
ocorrido em
18 de abril de 2012
,
a denúncia foi
recebi
da em
28 de abril de 2021
(ID
54391135, Ação Penal n. 1003777-49.2021.8.11.0004
),
mas,
ao contrário do que alegou a
impetrante
, há n
aquele
s autos a devida representação da vítima em relação aos delitos apurados na
O
corrência
Po
licial n.
2012.204048
, conforme se infere do
b
oletim de ocorrência
(ID 54362031, p. 10
, da Ação Penal n. 1003777-49.2021.8.11.0004
)
e das declarações prestadas por
um
funcionário da empres
a
durante a fase investigativa,
abaixo
transcritas:

[...]
QUE, esclarece o
declaante
que e
funcionario
da Rede Cemat exercendo sua
funçao
no Departamento de
Recuperacao
de Energia; QUE, com
relaçao
aos fatos apurados nestes autos, tem a esclarecer que no dia 18 de abril do ano fluente, como e de rotina na empresa
realizar
inspeçao
nas
residencias
, estabelecimento comercial,
orgao

publico
em geral e fazendo a
inpeçao
na
residencia
sito a rua
Piaui
s/n, setor
Dermat
, ficou constatado que havia um furo no medidor de energia na unidade consumidora n° 7247605 em nome do senhor ROBERTO ANGELO DE FARIAS; QUE, apesar de solicitar o
prodprietrio
ou qualquer outra pessoa da
residencia
mediante interfone, não apareceu nenhuma pessoa; QUE, diante do fato, compareceu na Delegacia de
Policia
onde registrou o Boletim de
Ocorrencia
para as providencia de praxe e posteriormente foi solicitado a
pericia
no local.
[...].

(ID 54362031, 16
-
17, Ação Penal n. 1003777-49.2021.8.11.0004).

Ademais,
é imperioso registrar
que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico, a representação da vítima para a deflagração da ação penal prescinde de formalidade, bastando a demonstração inequívoca do seu interesse no sentido de ver apurado o episódio delituoso na esfera penal, como, por exemplo, o registro da ocorrência policial, as declarações perante a autoridade policial, dentre outros.

Aliás, nesse sentido, veja-se
o
entendimento do
Supremo Tribunal Federal
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, § 5º, INTRODUZIDO PELA LEI Nº 13.964/19. INEQUÍVOCA VONTADE DA VÍTIMA PARA QUE O CRIME SEJA APURADO. DESNECESSIDADE DE RIGOR FORMAL PARA REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A representação formal se revela prescindível, nos termos do § 5º do artigo 171 do Código Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, quando inequívoca a vontade da vítima de que o crime seja apurado
.
2. In
casu
, a paciente foi condenada à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 171 do Código Penal. 3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 1º/7/2015. 4. Agravo interno DESPROVIDO.
(RHC 230535
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18
.
09
.
2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 22-09-2023 PUBLIC 25
.
09
.
2023)

Destaques no original

Tal como acima foi afirmado, a
vítima
registrou um
a
ocorrência,
compareceu à Delegacia
de Polícia Civil
para noticiar os fatos delituosos
, prestando suas declarações e esclarecimentos perante a autoridade policial e

solicitou a realização de perícia no relógio medidor de energia elétrica, a fim de comprovar eventual adulteração do aparelho, de forma que
a instauração do inquérito policial
se deu

após iniciativa da vítima. E
vidente
, pois,
a demonstração inequívoca da
ofendida
de ver apurado os fatos
,
motivo pelo qual o
pedido de trancamento da ação penal
não prospera.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
julgo improcedentes
os pedidos aviados em favor de
Roberto Ângelo de Farias
;

por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024